Tribunal: TJDFT
Processo: 0729897-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. REDUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo o 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.

2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.

3. No caso dos autos, pelo conjunto probatório, forçoso reduzir a fixação dos alimentos, de forma não excessiva, atendendo-se a razoabilidade, sem prejuízo de posterior reavaliação.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.